Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
1. A modificação no curso do processo do montante fixado a título da alimentos provisórios exige a prévia manifestação das partes. Isso porque a lei processual vigente consagra o princípio do contraditório em sua dimensão efetiva, substancial. Arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.
2. É vedada a prolação de decisões sem que se tenha oportunizado às partes se manifestar, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as hipóteses legais. Art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.
3. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.